Tribunal: TJES
Processo: 5003544-14.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003544-14.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMERSON FREIRE RAMOS
AGRAVADO: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003544-14.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EMERSON FREIRE RAMOS

AGRAVADA: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMERSON FREIRE RAMOS, em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA SEXTA VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES, na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (Processo 0032162-26.2013.8.08.0024) ajuizada por MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA, cujo
decisum
rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, sustentou a nulidade do instrumento particular de confissão de dívida, face a ausência de discriminação de sua origem, informação que seria necessária para o julgamento, sobretudo porque o agravante a desconheceria.

Destacou que “
Sem que possamos fazer vinculação sobre a origem da suposta dívida, difícil imaginar que uma pessoa física possua uma dívida num montante tão elevado como esse, como dito, com uma entidade que administra a Igreja Católica no ambito da Arquidiocese de Vitória
”(Id. 839985, pp. 14).

Prosseguiu afirmando que “
com a ausência de demonstração do negócio objeto da dívida supostamente confessada, o título carece do requisito da certeza, razão pela qual requer desde já a reforma da decisão de piso, para que seja declarado o vício apontado, com a necessária extinção da ação executiva sem julgamento do mérito
”(Id. 839985, pp. 15).

Ao final, alegou que além de a assinatura lançada no termo de confissão de dívida ter sido reconhecida por semelhança, e não por autenticidade, que conferiria maior segurança à operação, diverge daquela por ele praticada.

Neste viés, pugnou pela “
suspensão imediata da execução da decisão atacada, e todos atos tendentes a efetivação de penhora sobre ativos financeiros ou patrimônio do Agravante
”e, no mérito, “
seja declarada nula a execução na origem, em razão da falta dos requisitos essenciais para a ação executiva, e consequentemente, a extinção do processo executório, com a condenação da Agravada ao ônus da sucumbência
”(Id. 839985, pp. 20/21).

Decisão (Id. 841489) recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003544-14.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EMERSON FREIRE RAMOS

AGRAVADA: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por EMERSON FREIRE RAMOS, em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA SEXTA VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES, na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (Processo 0032162-26.2013.8.08.0024) ajuizada por MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA, cujo
decisum
rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, sustentou a nulidade do instrumento particular de confissão de dívida, face a ausência de discriminação de sua origem, informação que seria necessária para o julgamento, sobretudo porque o agravante a desconheceria.

Destacou que “
Sem que possamos fazer vinculação sobre a origem da suposta dívida, difícil imaginar que uma pessoa física possua uma dívida num montante tão elevado como esse, como dito, com uma entidade que administra a Igreja Católica no ambito da Arquidiocese de Vitória
”(Id. 839985, pp. 14).

Prosseguiu afirmando que “
com a ausência de demonstração do negócio objeto da dívida supostamente confessada, o título carece do requisito da certeza, razão pela qual requer desde já a reforma da decisão de piso, para que seja declarado o vício apontado, com a necessária extinção da ação executiva sem julgamento do mérito
”(Id. 839985, pp. 15).

Ao final, alegou que além de a assinatura lançada no termo de confissão de dívida ter sido reconhecida por semelhança, e não por autenticidade, que conferiria maior segurança à operação, diverge daquela por ele praticada.

Neste viés, pugnou pela “
suspensão imediata da execução da decisão atacada, e todos atos tendentes a efetivação de penhora sobre ativos financeiros ou patrimônio do Agravante
”e, no mérito, “
seja declarada nula a execução na origem, em razão da falta dos requisitos essenciais para a ação executiva, e consequentemente, a extinção do processo executório, com a condenação da Agravada ao ônus da sucumbência
”(Id. 839985, pp. 20/21).

Com efeito, estabelece o artigo 803, parágrafo único, do CPC/15, a possibilidade de ser pronunciada a nulidade da execução, de ofício
ou a requerimento da parte, independentemente do manejo de embargos à execução,
caso constatado que o título executivo extrajudicial não corresponda a obrigação certa, líquida e exigível; o executado não tenha sido regularmente citado; ou tenha sido a demanda instaurada antes de verificada a condição ou a ocorrência de termo.

No que se refere ao manejo da Exceção de Pré-executividade, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 393, consolidou o entendimento de que “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Sobressai-se, portanto, que a exceção de pré-executividade pode ser utilizada em meio aos feitos executivos sem o mesmo rigorismo das defesas típicas, tendo, porém, a jurisprudência cunhado a exigência de que se destina ao trato de matérias cognoscíveis de ofício, que as alegações sejam lastreadas em prova pré-constituída e que não haja necessidade de instrução probatória. Já sobre a legitimidade, colhe-se orientação no sentido de que podem dela valer-se os que figurem no polo passivo do processo executivo e os terceiros juridicamente interessados.

Fixadas estas premissas, dispõe o artigo 784, inciso III, do CPC/15, enquadrar-se como título executivo extrajudicial o documento particular
assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.

Nesse sentido, perfilha a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça a compreensão segundo a qual “
o contrato de confissão de dívida consubstancia, suficientemente, a causa de pedir da pretensão executória, ainda que oriundo de outros instrumentos contratuais, não havendo necessidade de comprovação da causa debendi, sendo, portanto, desnecessária a juntada dos documentos que a originaram
”(
STJ
; AgInt no AREsp 435.853/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019).

Melhor sorte não assiste ao agravante no que se refere à alegação de falsidade de sua assinatura constante no “Instrumento Particular de Confissão de Dívida” reproduzido no Id. 839988, pp. 05/06, posto que, além de a mesma haver sido reconhecida por semelhança pelo Cartório do Terceiro Ofício de Notas de Vitória, a pretendida falsidade não fora comprovada de plano, razão pela qual compartilho da compreensão firmada pelo magistrado de primeiro grau, haja vista a exigência de dilação probatória para a necessária comprovação da tese sustentada, impossível de ser operada por exceção de pré-executividade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO CONHECIDA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO DEVE SER FEITA EM SEDE DE EMBARGOS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a exceção/objeção de pré-executividade possui requisitos específicos cumulativos para sua admissibilidade, quais sejam: i) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e; ii) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória: 2)
A principal alegação do recorrente cinge-se na nulidade do título executivo sob o argumento de que os encargos nele (título executivo) pactuados infringem flagrantemente a legislação pertinente e o entendimento jurisprudencial. Contudo, a matéria ora alegada pelo agravante deve ser aventada pelas vias próprias, ou seja, via embargos à execução, não sendo possível a sua discussão por meio da exceção da pré-executividade.
3) Embora alegue a ausência de exigibilidade, liquidez e certeza do título, pretende o excipiente, ora agravante, em verdade, o reconhecimento de excesso de execução em decorrência da suposta cobrança indevida de encargos e taxas de juros, o que não pode ser conhecido de ofício pelo juiz e demanda dilação probatória, restando inadequada, portanto, a via da exceção de pré-executividade 4)
Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão impugnada.”(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 069199000634, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento, para manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 803, parágrafo único, do CPC/15, e a teor da compreensão firmada na Súmula nº 393, do e. STJ, a exceção de pré-executividade pode ser utilizada em meio aos feitos executivos sem o mesmo rigorismo das defesas típicas, tendo, porém, a jurisprudência cunhado a exigência de que se destina ao trato de matérias cognoscíveis de ofício, que as alegações sejam lastreadas em prova pré-constituída e que não haja necessidade de instrução probatória.

II.
Com amparo no artigo 784, inciso III, do CPC/15, perfilha a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça a compreensão segundo a qual “
o contrato de confissão de dívida consubstancia, suficientemente, a causa de pedir da pretensão executória, ainda que oriundo de outros instrumentos contratuais, não havendo necessidade de comprovação da causa debendi, sendo, portanto, desnecessária a juntada dos documentos que a originaram
”(
STJ
; AgInt no AREsp 435.853/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019).

III.
Não assiste razão ao agravante ao asseverar a falsidade de sua assinatura no “Instrumento Particular de Confissão de Dívida”, posto que, além de a mesma haver sido reconhecida por semelhança pelo Cartório do Terceiro Ofício de Notas de Vitória, referida alegação exigiria dilação probatória para a comprovação da tese sustentada, impossível de ser operada por exceção de pré-executividade.

VII.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.